Tribunal: TJDFT
Processo: 0731659-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE EM NOTA FISCAL. FORO ALEATÓRIO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO E PRAÇA DE PAGAMENTO EM GOIÂNIA/GO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de execução de duplicatas mercantis, que declinou, de ofício, da competência para a comarca de Goiânia/GO, domicílio do executado SERGIO AUGUSTO FERNANDES DE FREITAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro em nota fiscal que fixa Brasília/DF como foro competente; (ii) estabelecer se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial quando constatada escolha aleatória do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei n. 5.474/1968 dispõe que o foro competente para a execução de duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador.
4. Os autos demonstram que o executado reside em Goiânia/GO, endereço constante das notas fiscais e instrumentos de protesto, sendo também o local de entrega dos produtos e da filial da própria exequente responsável pela operação.
5. A cláusula de eleição de foro constante da nota fiscal, que elege Brasília/DF apenas por ser sede da empresa, não guarda pertinência com os elementos da relação jurídica, configurando escolha aleatória.
6. A Lei n. 14.879/2024 introduziu alterações no art. 63 do CPC, autorizando expressamente o magistrado a reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro que não se vincule ao domicílio das partes ou ao local da obrigação.
7. A escolha de foro desconectada da relação jurídica configura prática abusiva, em afronta ao princípio do juiz natural e à adequada distribuição da atividade jurisdicional, legitimando a declinação de competência ex officio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O foro competente para a execução de duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do comprador.
2. A cláusula de eleição de foro que não guarda relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação configura escolha aleatória e abusiva.
3. O magistrado pode declinar de ofício da competência territorial quando verificada a abusividade da cláusula de eleição de foro.